Tribunal: TCU
Processo: 003.741/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2320/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos pareceres emitidos nos autos e nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de reforma aos interessados a seguir relacionados, com as seguintes ressalvas: os atos de Cláudio Gaidargi (alteração), Manoel de Melo (alteração), Sebastião Fortunato da Silva (alteração), Francisco Januário de Moura (alteração) e Márcia Valéria de Oliveira (inicial) devem permanecer sendo calculados com base nos postos de Suboficial, 2o Tenente, Taifeiro e 3o Sargento, respectivamente, como na ocasião da análise por este Tribunal; nos atos dos instituidores Sebastião Fortunato da Silva (alteração) e Francisco Januário de Moura, as inconsistências encontradas pela unidade técnica não estão dando ensejo a pagamentos irregulares, no momento da sua apreciação por este Tribunal; e o percentual pago a título de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) foi excluído e substituído pelo adicional de disponibilidade militar que está diretamente relacionado ao posto/graduação do militar/instituidor, situação que possibilita o mérito pela legalidade conforme expresso no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. 1. Processo TC- Processo 003.741/2026-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Cláudio Gaidargi (XXX.499.935-XX); Francisco Januário de Moura (XXX.448.094-XX); Manoel de Melo (XXX.038.761-XX); Márcia Valéria de Oliveira (XXX.830.178-XX); Sebastião Fortunato da Silva (XXX.172.141-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.